Tribunal: STF
Processo: ADI 6139
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, na qual se requeria, inicialmente, a interpretação conforme à Constituição da República do art. 4º, § 2º, do art. 10, § 1º, I, e do art. 27 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, bem como a declaração de inconstitucionalidade integral do Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019. Subsidiariamente, requeria-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 3º, II; do art. 19, §§ 1º, e 2º, II; do art. 20, § 3º, no tocante ao termo “inativos”; do art. 20, § 3º, III, “e”, “g” e “h”, V, VI, VII, VIII e IX do Decreto 9.875/2019; bem como a aplicação da técnica da interpretação conforme à Constituição do art. 20, § 3º, I, II, III, IV, § 4º, do art. 26, § 8º, e do art. 36, § 3º, todos do Decreto 9.875/2019. 



    Eis o teor dos dispositivos do Estatuto do Desarmamento aos quais se requer a aplicação da técnica da interpretação conforme à Constituição:



    “Art. 4º



    (...) § 2º A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta Lei.



    (...)



    Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.



    § 1º A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:



    I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;



    (...).



    Art. 27. Caberá ao Comando do Exército autorizar, excepcionalmente, a aquisição de armas de fogo de uso restrito”.



    Os dispositivos especificamente impugnados do Decreto nº 9.785/2019 têm a seguinte redação:



    “Art. 11. Para fins de aquisição de arma de fogo de uso restrito, o interessado deverá solicitar autorização prévia ao Comando do Exército. 



    (...) 



    § 3º A autorização será sempre concedida, desde que comprovado o cumprimento dos requisitos legais: 



    (...) 



    II - aos colecionadores, aos atiradores e aos caçadores; 



    (...) 



    Art. 19. 



    (...) 



    § 1º O proprietário de arma de fogo poderá adquirir até mil munições anuais para cada arma de fogo de uso restrito e cinco mil munições para as de uso permitido registradas em seu nome e comunicará a aquisição ao Comando do Exército ou à Polícia Federal, conforme o caso, no prazo de setenta e duas horas, contado da data de efetivação da compra, observado o disposto no inciso II do § 3º do art. 5º. 



    § 2º Não estão sujeitos ao limite de que trata o § 1º: 



    (...) 



    II - os colecionadores, os atiradores e os caçadores, quando a munição adquirida for destinada à arma de fogo destinada à sua atividade. 



    (...) 



    Art. 20. 



    (...) 



    § 3º Considera-se cumprido o requisito previsto no inciso I do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.826, de 2003, quando o requerente for: 



    I - instrutor de tiro ou armeiro credenciado pela Polícia Federal; 



    II - colecionador ou caçador com Certificado de Registro de Arma de Fogo expedido pelo Comando do Exército;



    III - agente público, inclusive inativo: 



    (...) 



    e) que exerça atividade com poder de polícia administrativa ou de correição em caráter permanente; 



    (...) 



    g) detentor de mandato eletivo nos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando no exercício do mandato; 



    h) que exerça a profissão de advogado; e 



    (...) 



    III - proprietário de estabelecimento que comercialize armas de fogo ou de escolas de tiro; ou 



    IV - dirigente de clubes de tiro; 



    V - residente em área rural; 



    VI - profissional da imprensa que atue na cobertura policial; 



    VII - conselheiro tutelar; 



    VIII - agente de trânsito; 



    IX - motoristas de empresas e transportadores autônomos de cargas; e 



    (...) 



    § 4º A presunção de que trata o § 3º se estende aos empregados de estabelecimentos que comercializem armas de fogo, de escolas de tiro e de clubes de tiro que sejam responsáveis pela guarda do arsenal armazenado nesses locais. 



    (...) 



    Art. 26. 



    (...) 



    § 8º Será concedido porte de arma de fogo aos integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, nos termos do disposto no inciso IX do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003.



    (...) 



    Art. 36. 



    (...) 



    § 3º Os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo curta municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no Sinarm ou no Sigma, conforme o caso, sempre que estiverem em deslocamento para treinamento ou participação em competições, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válidos.”



    Elegendo como parâmetros de controle de constitucionalidade os direitos à vida (art. 5º da CRFB/88) e à segurança pública (art. 144 da CRFB/88), o Partido-Requerente argumenta que o Legislador, ao editar o Estatuto do Desarmamento, estabeleceu o requisito da “efetiva necessidade” para que se legitimasse o porte de armas de fogo, denotando, assim, o caráter excepcional da medida. Neste sentido, seriam incompatíveis com a Constituição da República as interpretações do art. 10, §1º, I, do Estatuto do Desarmamento que se afastem do parâmetro da excepcionalidade. 



    Conclui o Requerente que o Decreto nº 9.785/2019, por partir de uma visão que trivializa o sentido do Estatuto do Desarmamento, viola o a excepcionalidade do acesso a armas de fogo ao estabelecer a presunção de necessidade a um amplo rol de profissionais que não integram as forças armadas ou atuam na área de segurança pública.



    A partir de idênticas premissas, o Partido-Requerente refere a necessidade de se conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 27 do Estatuto do Desarmamento, fixando ali também a autorização sempre excepcional, por parte do Comando do Exército, para aquisição de armas de uso restrito. Com efeito, afastar-se-iam interpretações que banalizam o emprego do instituto e desrespeitam a norma segundo a qual a aquisição de armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal do requerente. 



    Aduz que o artigo 4º, § 2º, da Lei nº 10.826/2003, ao determinar que a a aquisição de munição será feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida em regulamento, estabeleceu limites contra eventuais excessos. Este dispositivo deveria ser então interpretado em conformidade com a Constituição, para se fixar a tese de que a aquisição de munições também está condicionada ao requisito da efetiva necessidade.



    Aduz ainda que o Decreto nº 9.785/19 padece de vício relativo ao devido processo de elaboração normativa, porquanto sua edição se deu de modo excessivamente expedito, sem contar com tempo hábil para manifestação escorreita do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e sem que houvesse a apresentação de estudo que revelasse dados sobre o impacto da ampliação do porte de armas de fogo na segurança pública. Entende, portanto, que o Decreto nº 9.785/19 padece de vício de inconstitucionalidade formal, maculando sua integralidade. 



    Em sede liminar, identificando os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a suspensão da íntegra do Decreto 9.875/2019; ou, subsidiariamente, dos art. 11, § 3º, II; art. 19, §§ 1º, e 2º, II; art. 20, § 3º, I, II, III, “e”, “g” e “h”, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XI; art. 20, § 4º e art. 26, § 8º; art. 36, § 3º, do Decreto 9.875/2019.



    No mérito, foram assim formulados os pedidos:



    “(a) seja recebida e julgada procedente a presente ADI; (b) seja deferido pedido cautelar para que se suspenda a aplicação da íntegra do Decreto 9.875/2019; ou, subsidiariamente, dos art. 11, § 3º, II; art. 19, §§ 1º, e 2º, II; art. 20, § 3º, I, II, III, “e”, “g” e “h”, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XI; art. 20, § 4º e art. 26, § 8º; art. 36, § 3º, do Decreto 9.875/2019, devendo as autoridades incumbidas de conceder autorização para o porte de arma de fogo, até o julgamento definitivo da presente ação, aplicar o que dispõe o Decreto n. 5123/2004, que regulamenta a Lei n. 10.826/2003;



    (c) sejam notificados o Presidente da República, o Senado Federal e a Câmara de Deputados, responsáveis pela elaboração das normas impugnadas, para que se manifestem;



    (d) seja notificado o Exmo. Sr. Advogado-Geral da União, para se manifestar sobre o mérito da presente ação;



    (e) seja notificado o Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, para que emita o seu parecer;



    (f) seja julgada procedente a presente ADI, para que se



    (f.1) confira interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º, § 2º, da Lei n. 10.826/2003, para estabelecer a interpretação segundo a qual é vedada a aquisição de munição em quantidade excessiva;



    (f.2) confira interpretação conforme à Constituição ao artigo 10, § 1o, I, da Lei n. 10.826/2003, para estabelecer a interpretação segundo a qual a efetiva necessidade só pode ser presumida relativamente aos militares e aos profissionais que atuam na área da segurança pública, devendo os demais interessados demonstrar, em cada caso individual, a presença do requisito;



    (f.3) confira interpretação conforme à Constituição ao artigo 27 da Lei n. 10.826/2003, para estabelecer a interpretação segundo a qual a aquisição de armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, não em razão de interesse pessoal do requerente; (g) seja julgado integralmente inconstitucional o Decreto 9.875/2019, por vício formal;



    (h) subsidiariamente, se não for deferido o pedido anterior, que sejam declarados inconstitucionais, por arrastamento, o art. 11, § 3º, II; o art. 19, §§ 1º, e 2º, II; o art. 20, § 3º, no tocante ao termo “inativos”; o art. 20, § 3º, III, “e”, “g” e “h”, V, VI, VII, VIII e IX do Decreto 9.875/2019; e seja realizada interpretação conforme a Constituição, também por arrastamento, do artigo 20, § 3º, I, II, III, IV, § 4º, do art. 26, § 8º; do art. 36, § 3º, todos do Decreto 9.875/2019, para fixar a interpretação segundo a qual, nessas hipóteses, deve-se autorizar apenas o porte de trânsito de armas desmuniciadas” (eDOC 1, p. 50-52). 



    Em decisão datada de 27 de maio de 2019, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal distribuiu a mim este processo em razão de critério cronológico, e considerando que o Decreto nº 9.785/19 tem como escopo regulamentar a Lei nº 10.826/03, cuja constitucionalidade é questionada em sua integralidade na ADI nº 3.112, de minha relatoria. 



    Em 05 de junho de 2019, houve um primeiro pedido de aditamento à inicial, em razão de modificações aportadas ao Decreto nº 9.785/19 pelo Decreto nº 9.797, de 21 de maio de 2019, sem que houvesse alteração da essência das impugnações realizadas. 



    Identificando o requisito da excepcional urgência, despachei na forma do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/99, e indiquei o processo à pauta em 14 de junho de 2019. Solicitei, igualmente, as informações à Presidência da República, e as manifestações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República.



    Adveio novo pedido de aditamento à inicial. O Partido-Requerente argumenta que na data de 25 de junho de 2019, menos de vinte e quatro horas antes do julgamento da medida cautelar, o Presidente da República revogou o Decreto nº 9.785/2019 por meio da edição do Decreto nº 9.844/2019. Em que pese esta circunstância, foi editado o Decreto nº 9.846/2019 que, juntamente com o próprio Decreto nº 9.844/2019, teria reeditado, em sua totalidade, os dispositivos impugnados do Decreto nº 9.785/2019, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 9.797/2019. Os pedidos aditados foram assim formulados:



    “a) de concessão de cautelar de suspensão da aplicação dos Decretos n. 9.844/2019 e 9.846/2019 em sua totalidade, e aplicação do Decreto n. 5.123/2004, sem as alterações ali promovidas pelo Decreto n. 9.685/2019, até o julgamento final da presente ADI;



    b) de procedência da ADI para declarar a inconstitucionalidade total dos Decretos n. 9.844/2019 e 9.846/2019, que incorrem em desvio de finalidade, em razão da fraude processual perpetrada por meio de sua edição;



    c) subsidiariamente, de procedência da ADI para declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, dos seguintes dispositivos: artigo 3º, II, “a”, “b” e “c”, do Decreto n. 9.846/2019, artigo 17, §3º, II, do Decreto 9.844/2019, no que se refere à expressão “inativo”, artigo 17, § 3º, II, “e”, “g” e “i”, III, VII, VIII e IX, §4º, do Decreto 9.844/2019, art. 5º, § 3º, do Decreto 9.846/2019. d) subsidiariamente, de procedência da ADI para realizar interpretação conforme a Constituição, também por arrastamento, dos seguintes dispositivos: art. 17, § 3º, I, IV, V e VI e art. 23, § 8º, do Decreto 9.844/2019, para fixar a interpretação segundo a qual, nessas hipóteses, deve-se autorizar apenas o porte de trânsito de armas desmuniciadas” (eDOC 51, p. 9-10).



    No dia 27 de junho de 2019, nova petição de aditamento aportou aos autos. O Partido-Requerente alegou que, em 25 de junho de 2019, aditara a exordial em razão da publicação dos Decretos nº 9.844/2019, 9.845/2019 e 9.846/2019, que revogavam e reeditavam disposições do Decreto nº 9.785/2019, objeto primordial da ADI. No mesmo dia, contudo, logo após a publicação dos Decretos nº 9.844/2019, 9.845/2019 e 9.846/2019, editou-se o Decreto nº 9.847/2019, o qual revogou o Decreto n. 9.844/2019. 



    Entende o Requerente que a ação direta não perde o objeto relativamente aos demais atos normativos impugnados, e requer a declaração de inconstitucionalidade de todos os Decretos editados, desde janeiro de 2019, com consequente o retorno à vigência do Decreto 5.123/04, com as alterações promovidas até 14 de janeiro de 2019.



    A Advocacia-Geral da União se manifestou nos autos pela perda do objeto da ação e pela inviabilidade da ação direta para a impugnação de decretos com caráter meramente regulamentar. No mérito, pugnou pela constitucionalidade dos dispositivos impugnados. A manifestação ficou assim ementada:



    “Administrativo. Decretos nº 9.785/2019, nº 9.797/2019, nº 9.844/2019, nº 9.845/2019, nº 9.846/2019 e nº 9.847/2019, bem como normas constantes da Lei nº 10.826/2003, que dispõe sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e munição, bem como sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema Nacional de Gerenciamento Militar de Armas. Preliminares. Perda de objeto em face da alteração substancial das disposições impugnadas. Inadmissibilidade dos pedidos de aditamento. Natureza regulamentar dos decretos. Ausência de questão constitucional. Mérito. Os decretos regulamentares editados pelo Chefe do Poder Executivo são regidos pela lei federal que disciplina o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição, e dela não desbordam. Ato presidencial decorrente de razões de interesse público, que confere maior clareza, transparência e impessoalidade à análise da declaração de efetiva necessidade de aquisição de arma de fogo e munições. Critérios regulares definidos pelas disposições impugnadas para a aquisição de armas de fogo por colecionadores, atiradores e caçadores. A extensão do porte de arma a agentes públicos inativos e ao residente em área rural insere-se no entendimento ampliado de segurança pública. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados pelo requerente.”



    A Procuradoria-Geral da República elaborou a seguinte ementa do parecer carreado aos autos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS 9.785/2019, 9.797/2019, 9.844/2019, 9.845/2019, 9.846/2019 E 9.847/2019. IDENTIDADE PARCIAL DE OBJETOS. CONEXÃO. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. AUDIÊNCIA PÚBLICA. PERTINÊNCIA. 1. Esta ação direta de inconstitucionalidade tem objeto coincidente, ainda que em parte, com o da ADI 6.134/DF, o que enseja a reunião de processos para julgamento conjunto, conforme determinam os arts. 55, § 3º, e 286, III, do CPC, e os arts. 126 e 127 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. A audiência pública é mecanismo democrático adotado pela Suprema Corte em temas que tenham especifidades a serem consideradas no julgamento, sobretudo quando necessário levar em consideração aspectos técnicos que escapam do campo estritamente jurídico.



    — Parecer pelo julgamento em conjunto com a ADI 6.134/DF e pela convocação, por essa Corte Suprema, de audiência pública para discussão do tema”.



    Admiti nos autos como amicus curiae o Instituto Igarapé, o Instituto Sou da Paz, o Instituto Alana, a Associação Direitos Humanos em Rede Conectas Direitos Humanos e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.



    Determinei a inclusão desta ação direta na pauta do Plenário Virtual para a sessão de julgamento de 12.03.2021 a 19.03.2021. Houve, então, pedido de vista da e. Min. Rosa Weber, que devolveu a vista na sessão de 16.04.2021. Em seguida, novo pedido de vista pelo e. Min. Alexandre de Moraes. Na sessão de 17.09.2021 o processo foi devolvido, tendo, então, havido novo pedido de vista pelo e. Min. Nunes Marques.



    Em 18.11.2021, o Partido requerente e os amici curiae formularam pedido incidental para que seja concedida monocraticamente a medida cautelar pleiteada para i) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 4º, §2º, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para se fixar a tese de que a limitação dos quantitativos de munições adquiríveis se vincula àquilo que, de forma diligente e proporcional, garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 10, §1º, I, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para fixar a tese hermenêutica de que a atividade regulamentar do Poder Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade outras que aquelas já disciplinadas em lei; iii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 27 da Lei nº 10.826/2003, a fim de fixar a tese hermenêutica de que aquisição de armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal do requerente; iv) declarar inconstitucional o art. 3º, II, “a”, “b” e “c”, do Decreto nº 9.846, de 25 de junho de 2019.



    Em suporte ao pedido de concessão, retoma argumentos contidos na própria petição inicial e no voto que proferi no Plenário Virtual, para defender a presença da fumaça do bom direito. Relativamente ao perigo na demora, afirma que (eDOC 100, p. 33):



    “O perigo na demora (periculum in mora) também é evidente. A cada mês que a ampliação do acesso à posse de armas de fogo se mantém no Brasil, milhares de armas são indevidamente registradas, agravando os riscos de eclosão de episódios de violência política e da prática de crimes contra a parcela mais vulnerável da população. O fato de a demora ter sido, em parte, artificialmente provocada pelo próprio autor dos atos impugnados – o Presidente da República – merece reprovação específica do Supremo Tribunal Federal. Apenas a concessão monocrática da cautelar é apta a impedir, de imediato, que a obstrução levada a termo pelo presidente da Re pública continue a produzir seus trágicos efeitos.”



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido.



    No voto que proferi em Plenário Virtual, tive oportunidade de reconhecer que os argumento pela inconstitucionalidade dos dispositivos atacados são procedentes.



    Em primeiro lugar, em vista das diversas modificações e do pedido de aditamento, consignei que, que em circunstâncias nas quais a violação a direitos fundamentais se protrai no tempo, tanto em razão de suas consequências fáticas quanto normativas, o Tribunal pode excepcionar a regra geral de perda do interesse de agir, e se voltar a cadeias normativas que já tenham perdido sua vigência. 



    No presente caso, entretanto, naquilo que se refere às normas do Decreto 9.844/2019 revogadas pelo Decreto nº 9.847/2019, entendo existir uma interrupção do encadeamento de normas que daria sentido a uma eventual fiscalização abstrata de constitucionalidade. Somada a isto a circunstância de inexistir qualquer aditamento específico a estes dispositivos, considero a ação prejudicada quanto: i) ao art. 12, §1º e §2º, II do Decreto nº 9.844/2019 (anteriormente art. 19, §1º e §2º, II do Decreto nº 9.785/2019); ii) ao art. 17, §3º, I, II, “e”, “g” e “i” do Decreto nº 9.844/2019 (anteriormente art. 20, §3º, I, II, “e”, “g” e “i” do Decreto nº 9.785/2019); iii) ao art. 17, §3º, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX do Decreto nº 9.844/2019 (anteriormente art. 20, §3º, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX do Decreto nº 9.785/2019); iv) art. 17, §4º do Decreto nº 9.844/2019 (anteriormente art. 20, §4º, I e II do Decreto nº 9.785/2019); v) ao art. 23, §8º do Decreto nº 9.844/2019 (anteriormente art. 26, §8º do Decreto nº 9.785/2019).



    Por isso, na presente ação direta, está prejudicado o pedido relativo à inconstitucionalidade formal, em virtude de violação ao devido processo de elaboração normativa, do Decreto nº 9.785/2019. 



    Assim, ante a perda parcial de objeto, o aspecto central da presente ação direta é bastante restrito: deve-se conhecer apenas os pedidos de interpretação conforme à Constituição do art. 4º, §2º, do art. 10, §1º, I, e do art. 27 todos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e da declaração de inconstitucionalidade do art. art. 3º do Decreto nº 9.846/2019.



    A análise dos parâmetros segundo os quais os dispositivos normativos aqui impugnados devem ter sua constitucionalidade questionada deve possuir, como ponto de partida, a existência, na Constituição da República, de um inviolável direito à vida sufragado pelo art. 5º, caput. 



    Este mesmo art. 5º inscreve, entre os direitos fundamentais dos quais gozam os cidadãos brasileiros e estrangeiros um direito à segurança: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.



    O termo “segurança” também é empregado no caput do art. 6º da CRFB/88, o que sugere que o legislador constitucional quis enfatizar sua dimensão transversal, abrangendo também uma perspectiva típica de direitos sociais. Evidencia-se, assim, que a “segurança” não se limita a ser um direito-liberdade, ou um status negativus, mas se enquadra também entre os direitos sociais ou direitos-crédito, os quais exigem uma atuação positiva do Estado. Esta foi a conclusão a que chegou o prof. José Afonso da Silva:



    “”Segurança” é direito fundamental consignado no caput do art. 5º, tema que já apreciamos antes. No art. 5, a “segurança” aparece, sobretudo, como garantia individual, como vimos antes. Aqui, “segurança” é definida como uma espécie de direito social. Portanto, há de se tratar de uma outra forma de direito. Como direito social, a segurança é especialmente a obtenção de uma convivência social que permita o gozo de direitos e o exercício de atividades, sem perturbação de outrem. Vale dizer, direito à segurança, no art. 6º, prende-se ao conceito de “segurança pública”, que merecerá consideração mais aprofundada na análise do art. 144” (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 4 ed São Paulo: Malheiros, 2007, p. 187).



    À toda evidência, o próprio texto constitucional se ocupa de, em diversas passagens, aportar índices de concretização do núcleo normativo destes direitos. Nomeadamente, para os efeitos da discussão sobre o armamento da população, extrai-se do art. 144 da CRFB/88, a um só tempo, o dever do Estado de garantir a segurança pública, e o direito, bilateralmente a ele coligado, de que os cidadãos sejam protegidos pelas instituições estatais, e não por mecanismos de emprego privado da violência. 



    Em importante trecho de seu voto, quando do julgamento da ADI nº  3.112, o e. Ministro Ricardo Lewandowski delineou as bases do que pode ser considerado como um direito à segurança na ordem constitucional brasileira: 



    “Principio afirmando que a análise da higidez constitucional da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, denominada Estatuto do Desarmamento, deve ter em conta o disposto no art. 5º,  caput  , da Constituição Federal, que garante aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o direito à segurança, ao lado do direito à vida e à propriedade, quiçá como uma de suas mais importantes pré-condições.



    Como desdobramento desse preceito, num outro plano, o art. 144 da Carta Magna, estabelece que a segurança pública constitui dever do Estado e, ao mesmo tempo, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Trata-se, pois, de um direito de primeira grandeza, cuja concretização exige constante e eficaz mobilização de recursos humanos e materiais por parte do Estado.



    O dever estatal concernente à segurança pública não é exercido de forma aleatória, mas através de instituições permanentes e, idealmente, segundo uma política criminal, com objetivos de curto, médio e longo prazo, suficientemente flexível para responder às circunstâncias cambiantes de cada momento histórico.



    Nesse sentido, observo que a edição do Estatuto do Desarmamento, que resultou da conjugação da vontade política do Executivo com a do Legislativo, representou uma resposta do Estado e da sociedade civil à situação de extrema gravidade pela qual passava – e ainda passa - o País, no tocante ao assustador aumento da violência e da criminalidade, notadamente em relação ao dramático incremento do número de mortes por armas de fogo entre os jovens.



    A preocupação com tema tão importante encontra repercussão também no âmbito da comunidade internacional, cumprindo destacar que a Organização das Nações Unidas, após conferência realizada em Nova Iorque, entre 9 e 20 de julho de 2001, lançou o Programa de Ação para Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilícito de Armas de Pequeno Porte e Armamentos Leves em todos os seus Aspectos (UN Document A/CONF, 192/15).



    O Brasil vem colaborando com os esforços da ONU nesse campo, lembrando-se que o Congresso Nacional, aprovou, em data recente, por meio do Decreto Legislativo 36, de 2006, o texto do Protocolo contra a fabricação e o tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças e componentes e munições, complementando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotado pela Assembléia-Geral, em 31 de maio de 2001, e assinado pelo Brasil em 11 de julho de 2001.



    Como se nota, as ações diretas de inconstitucionalidade ora ajuizadas trazem ao escrutínio desta Suprema Corte tema da maior transcendência e atualidade, seja porque envolve o direito dos cidadãos à segurança pública e o correspondente dever estatal de promovê-la eficazmente, seja porque diz respeito às obrigações internacionais do País na esfera do combate ao crime organizado e ao comércio ilegal de armas (ADI 3.112, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ 26/10/2007, grifos meus).” 



    Como a leitura dos argumentos trazidos pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski indica, também a presente ação direta de inconstitucionalidade debate tema da mais alta transcendência e significado. Afinal, não se está simplesmente a questionar eventual competência regulamentar atribuída ao Poder Executivo, senão antes o próprio lugar de um Estado de Direito Democrático na proteção dos direitos, e sua capacidade de regular os conflitos surgidos no interior da sociedade. 



    Não surpreende, portanto, que, no exercício do poder constituinte originário, e em memória de um passado de indelével violência, tenha-se determinado, no inciso XLIV do art. 5º da CRFB/88, a mais absoluta condenação da privatização dos meios de violência legítima, a saber, a imprescritibilidade dos crimes cometidos por meio de ação armada contra as instituições democráticas. O controle de ações armíferas individuais e coletivas ressai como condição de possibilidade da vida comum em democracia. 



    Quando este Supremo Tribunal Federal recentemente examinou a constitucionalidade da Lei nº 13.060, de 22 de dezembro de 2014, que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, fiz observar que as obrigações de uso proporcional das armas de fogo “explicitam o conteúdo do direito constitucional à vida” (ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, DJE 05/08/2019). Entendo que, em casos relacionados à dimensão securitária das funções do Estado, é de se entender que o direito fundamental à vida goza de forte peso prima facie, aportando elevado ônus argumentativo às medidas que tendem a minorá-lo. 



    Como registrei naquela oportunidade, o alcance desse direito constitucional, singelamente previsto no caput do art. 5º da Constituição, deve ser complementado pela interpretação que os tribunais e organismos internacionais de direitos humanos há muito têm construído ao redor da proteção à vida. 



    À luz de proposições como a do Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que, em seu Comentário Geral nº 36, assenta que o dir